Tribunal: TJBA
Processo: 0002466-92.2010.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002466-92.2010.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIO RODRIGUES PASSOS Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: JURACY BARRETO DE SOUZA Advogado(s):GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. OCUPAÇÃO ANTERIOR À DATA ALEGADA DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. O Apelante, na qualidade de herdeiro, ajuizou demanda visando à reintegração na posse de área de aproximadamente 7 (sete) tarefas, localizada na Fazenda Saquinho, município de Ipecaetá/BA, alegando esbulho praticado pelo Apelado em 15/09/2009. O Apelante sustenta que a sentença desconsiderou as provas produzidas nos autos e exigiu indevidamente prova documental não imprescindível em ações possessórias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da proteção possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) a prova da posse anterior exercida pelo Autor; e (ii) a ocorrência de esbulho praticado pelo Réu na data indicada na inicial. III. Razões de decidir 3. Nas ações possessórias, a discussão limita-se à posse como situação fática, sendo irrelevante, em regra, a discussão acerca do domínio ou propriedade. 4. A ação possessória exige prova inequívoca da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. 5. O Autor não comprovou o exercício de posse sobre a área específica, limitando-se à apresentação de documentos relacionados à propriedade e à condição de herdeiro, os quais não substituem a prova da posse efetiva. 6. Embora a herança se transmita automaticamente aos herdeiros no momento da morte, conforme o art. 1.784 do Código Civil, essa transmissão alcança a posse nas mesmas condições em que era exercida pelo falecido. Não há nos autos qualquer prova de que a falecida ou o próprio Apelante exerciam posse efetiva e atual sobre a fração de terras ocupada pelo Apelado. 7. A prova testemunhal e o auto de inspeção judicial atestaram a posse consolidada do Réu desde meados da década de 1990, inclusive com uso comunitário do terreno. 8. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. a posse alegada com base na herança deve ser comprovada por atos materiais de exercício possessório, não se presumindo com base apenas na titularidade do domínio; 2. a ausência de prova da posse anterior e do esbulho, somada à comprovação de posse prolongada pelo Réu, anterior à data alegada do esbulho, torna improcedente o pedido de reintegração." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, I, II, III e IV, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 50017746420218130241, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 19/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002466-92.2010.8.05.0230, tendo como Apelante Márcio Rodrigues Passos e Apelado Juracy Barreto de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator